Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-52.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito da criança e do adolescente. Apelação. ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. desclassificação. furto mediante arrebatamento. inviabilidade. medida socioeducativa. semiliberdade. adequação e proporcionalidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 3 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato infracional atribuído ao adolescente deve ser desclassificado de roubo majorado para furto mediante arrebatamento, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça à vítima; e (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de semiliberdade é desproporcional ou inadequada no caso.
III. Razões de Decidir
3. Comprovado que a subtração do bem se consumou após agressão física desferida contra a vítima por um dos representados, o que viabilizou a fuga da dupla, revela-se incabível a desclassificação da conduta para furto por arrebatamento, porquanto caracterizada a violência dirigida à pessoa, e não ao bem subtraído.
4. Diante da gravidade do fato, da reiteração de atos infracionais análogos, do insucesso das medidas anteriormente aplicadas e do contexto social do representado, a medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada e proporcional ao caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, §§ 1o e 2o, inciso II; ECA, artigo 112, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0702600-69.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024, DJe 8.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0702635-11.2023.8.07.0009, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 9.11.2023, DJe 20.11.2023.